Tribunal: TJPA
Processo: 0838272-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838272-38.2020.8.14.0301

APELANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Tributário e Processual civil.
Apelações Cíveis.
Mandado de Segurança. ICMS. DIFAL. Princípio da congruência. Nulidade da sentença extra petita.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu segurança afastando a exigibilidade do ICMS DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS) nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, durante o ano de 2022, sob o fundamento de observância ao princípio da anterioridade da Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença foi proferida fora dos limites da lide (extra petita), ao conceder segurança com base em fundamento jurídico não pleiteado pelas partes e referente ao período posterior à Lei Complementar nº 190/2022, que não é objeto do mandado de segurança impetrado em 2020.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida com base em fatos e fundamentos estranhos ao pedido inicial, desrespeitando os limites objetivos da lide e o princípio da congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC/2015.

4. A inclusão do exercício financeiro de 2022 e a fundamentação relacionada à Lei Complementar nº 190/2022 configuram julgamento extra petita, uma vez que a impetrante pleiteava a não incidência do ICMS DIFAL até a edição de legislação complementar nacional e estadual.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220932735001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 01.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de novembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (P
rocesso nº
0838272-38.2020.8.14.0301)
interpostas por PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A e pelo ESTADO DO PARÁ, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrando pela primeira recorrente.

Na petição inicial da ação mandamental, a impetrante aduziu, em síntese, que possui o direito líquido e certo de

não se sujeitar ao recolhimento do ICMS DIFAL enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual que institua o imposto em conformidade com lei complementar.

Após regular trâmite processual, sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) 25-Diante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS
e
JULGO PROCEDENTE
o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

26-Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

27-Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

28 – Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

29-Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

30-Caso existam bens ou valores depositados, penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo, determino, decorrido o trânsito em julgado, que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto, ressalvadas as custas.

31-Comunique-se o teor da presente sentença ao Desembargador-relator de eventual agravo de instrumento noticiado nos autos ou à Presidente do Tribunal de Justiça, em caso de suspensão de liminar comunicada nos mesmos (...).

Em razões recursais, a impetrante aduz que

a sentença analisou matéria estranha ao pedido, caracterizando decisão extra petita, ao fundamentar sua decisão com base na Lei Complementar nº 190/2022, que não era objeto do Mandado de Segurança, uma vez que este foi impetrado em 2020, antes da edição da referida norma.

Afirma que o pedido original visava ao afastamento da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquotas do ICMS) até a edição de uma lei complementar federal, conforme prevê a Emenda Constitucional nº 87/2015, e posteriormente uma lei estadual, com respeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

O Estado do Pará interpôs apelação, aduzindo que a sentença foi proferida fora dos limites da lide, violando o princípio da congruência, ao considerar causas de pedir não suscitadas pela apelada.

Alega que o pleito da impetrante se restringia à inaplicabilidade do DIFAL em razão da ausência de lei complementar nacional que regulasse a matéria até o final de 2021. Contudo, a sentença julgou também sobre o exercício de 2022, quando já havia a Lei Complementar n.º 190/2022, violando, assim, os limites objetivos da lide.

Ao final, requer a anulação da sentença ou, na hipótese de a causa estar madura para julgamento, que seja concedida a segurança apenas em relação ao período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n.º 190/2022.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

As apelações foram recebidas no duplo efeito.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento dos recursos com a anulação da sentença, em decorrência do julgamento fora dos limites do pedido.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

O Juízo de origem concedeu segurança
afastando a
exigibilidade do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), devido ao Estado do Pará, nas operações realizadas pela impetrante destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

No entanto, a fundamentação utilizada pelo Juízo não corresponde ao caso analisado, uma vez que a Impetrante pretende o reconhecimento do direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do ICMS DIFAL enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual que institua o imposto em conformidade com lei complementar.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição.
Jus
Podivm. 2018. P.

846)

Configurado o vício decorrente do julgamento fora dos limites objetivos da lide a sentença será extra
petita,
sendo passível de nulidade.

Desta forma, ao fazer referência a fatos e fundamentos estranhos à lide, o Juízo
a quo
deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - FATOS ESTRANHOS À LIDE - VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SENTENÇA CASSADA
. -
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC - Ocorre o vício de julgamento "extra petita" quando o juiz decide a lide lastreando-se em fatos e fundamentos decisórios estranhos ao feito, o que enseja a nulidade do julgado
.

(TJ-MG - AC: 10000220932735001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - NULIDADE DA SENTENÇA -
CPC/2015, ART. 1.013, § 3º - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. -
A sentença que julga uma ação diversa, sem observância da congruência subjetiva e objetiva (com partes e pedidos estranhos à lide), deve ser cassada, com retorno dos autos à instância de origem, restando inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do CPC/15), sob pena de supressa da instância. - Preliminar acolhida de ofício. Sentença cassada
. V.V. EMENTA: PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - FEITO APTO A JULGAMENTO - ART. 1.013, § 3º, III, do CPC - REGRA PROCESSUAL - APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Nos termos do que prevê o art. 1.013, § 3º, II, do CPC, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 2. Em face da permissão legal e estando o feito apto a julgamento, deve o pedido inicial não apreciado pelo magistrado a quo ser julgado pela Câmara julgadora.

(TJ-MG - AC: 10000170301998002 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. DECISÃO EXTRA PETITA. É extra petita a sentença que aprecia pedido e causa de pedir diversos do formulado na inicial e com fundamento a respeito de parte sequer indicada pela parte autora. A ação deve ser examinada com estrita observância aos limites em que foi apresentada, sua causa de pedir e pedidos, considerando, ainda, o sujeito passivo indicado. Situação dos autos em que a sentença extinguiu o processo por ilegitimidade passiva com fundamento a respeito de parte e causa de pedir sequer indicados na inicial
. A sentença extra petita, decorrente de evidente error in procedendo, resta cominada de nulidade absoluta, devendo ser devolvida ao juízo a quo para o devido julgamento da controvérsia. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PREJUDICADO.

(TJ-RS - AC: 02814527720198217000 CANOAS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 20936952 - Pág. 6):

Deste modo, ao conceder segurança para afastar a incidência do ICMS DIFAL nas operações realizadas durante o ano de 2022, utilizando-se, para tanto, de fundamentação relativa ao princípio da anterioridade tributária da Lei Complementar nº 190/22 – que sequer existia à época de ajuizamento do writ – evidente que o juízo de piso extrapolou os limites da tutela buscada pela impetrante, concedendo-lhe segurança que não fora requerida, através de motivação e argumentos que jamais foram objeto de discussão entre as partes.

Assim, diante da inobservância do princípio da congruência e limites dos fatos, fundamentos e pedidos suscitados pelas partes, deve ser declarada a nulidade do julgado, para que outro seja proferido em seu lugar.

Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo
ad quem
acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, para desconstituir a julgado e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024